Tribunal: STF
Processo: ARE 1311278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO DO TRABALHO. GERENTE GERAL DE AGÊNCIA BANCÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CARGO EM CONFIANÇA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do recurso extraordinário.
    A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência do óbice apontado, pois “no dia 20/06/2019 – (quinta-feira), ocorreu o feriado de Corpus Christi, oportunidade em que NÃO existiu expediente no Tribunal Superior do Trabalho – TST, como assegura o calendário inerente ao mês de junho do ano de 2019, já carreado aos autos com os embargos de declaração opostos, o qual atesta o feriado de Corpus Christi naquela data, logo, com o feriado do dia 20/06/2019, o prazo que expiraria no dia 28/06/2019 – (sexta-feira), FOI AUTOMÁTICA E LEGALMENTE PRORROGADO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, OU SEJA, 01/07/2019 – (segunda-feira), data em que efetivamente o recurso extraordinário foi protocolizado”.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora agravante.
    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV, LV, 59, 61 e seguintes, 93, IX, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender ausente a demonstração da repercussão geral.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, esta Suprema Corte, em sua composição plenária, na oportunidade do julgamento do AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes publicado no DJe de 13/8/2010, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 339), firmou o entendimento no sentido de que o “art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292 QO-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010)
    Demais disso, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório engendrado nos autos, providência que esbarra no óbice do enunciado 279 da Súmula do STF, bem como haveria necessidade de exame da legislação infraconstitucional. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. CARGO DE CONFIANÇA. SÚMULA N. 287/TST. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. OJ Nº 113 DA SBDI-1/TST. ESTABILIDADE. CLÁUSULA NORMATIVA. PROVAS. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, II, XXXV, XXXVI E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: RECURSO DE REVISTA . CERCEAMENTO DE DEFESA. O Tribunal Regional rejeitou a alegação de cerceamento de defesa, porque constatou que era desnecessária a apresentação dos documentos indicados pelo autor, já que as provas existentes eram suficientes ao deslinde da controvérsia acerca das horas extras. Os preceitos invocados pelo recorrente (artigo 5º, XXXIV, XXXV e XXXVIII) não ensejam o processamento do recurso de revista, porque não guardam relação direta com a matéria em discussão. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o acórdão recorrido deu a exata subsunção dos fatos ao comando inserto nos artigos 125, II, e 130 do CPC, que atribuem ao magistrado a direção do processo, o incumbem de velar pela rápida solução do litígio e determinam o indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias. Destarte, não prospera a alegação de cerceamento de defesa. CARGO DE CONFIANÇA. Ao afirmar que o autor, na qualidade de gerente geral de agência, estava enquadrado na disposição do artigo 62, II, da CLT, o Tribunal Regional decidiu em harmonia com a Súmula nº 287 do TST. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. A tese recursal, no sentido de que o adicional previsto no artigo 469, § 3º, da CLT é devido também no caso de transferência definitiva, está superada pela Orientação Jurisprudencial nº 113 da SBDI-1 desta Corte, com a qual se coadunou o acórdão recorrido. ESTABILIDADE NORMATIVA. O Tribunal Regional registrou que o reclamante preencheu os requisitos da cláusula normativa, que conferia estabilidade ao empregado que contasse com mais de 28 anos de trabalho no banco e estivesse a menos de 24 meses de completar o tempo necessário para a obtenção da aposentadoria proporcional ou integral. Esclareceu que o autor, quando foi demitido, contava com 34 anos, 7 meses e 15 dias de tempo de serviço. Todavia, entendeu que o fato de ele ter pleiteado a aposentadoria proporcional, logo após a dispensa, implicou renúncia à aludida estabilidade. Tal decisão ofendeu a literalidade do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. O quadro fático delineado no acórdão recorrido evidencia que o reclamante tinha o direito adquirido de continuar no emprego, até alcançar o tempo necessário à aposentadoria integral. A aposentadoria proporcional, requerida após a dispensa, não equivale à renúncia desse direito, pois a opção pela aposentadoria integral foi frustrada, pelo reclamado, que não observou a aludida estabilidade. Recurso de revista de que se conhece parcialmente e a que se dá provimento. 6. NEGO PROVIMENTO ao agravo.” (ARE 696563 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04-12-2012)
    “Recurso extraordinário: inviabilidade, a pretexto de negativa de prestação jurisdicional, que não ocorreu, dado que as instancias trabalhistas a luz da prova e da interpretação do art. 224, par. 2., CLT, concluiram que o reclamante não exercia função de confianca.” (AI 143720 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 20-05-1994)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 112), julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 113) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do RISTF. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente